Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. POSSIBILIDADE. VIAS ORDINÁRIAS. ESGOTAMENTO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia vinculada ao Ministério da Economia, é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, detendo acesso a informações relevantes sobre essas atividades. Apesar de protegidos por sigilo, tais dados podem ser requisitados por meio de decisão judicial.
5. Esgotadas as vias ordinárias, a expedição de ofício à SUSEP mostra-se proporcional e em conformidade com o princípio da cooperação (CPC, art. 6o), que impõe a todos os sujeitos processuais, inclusive ao Magistrado, o dever de atuar de forma colaborativa na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
6. Recurso conhecido e provido.